Tribunal: TJBA
Processo: 8006675-21.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006675-21.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA NATIVIDADE PEREIRA

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS, MARIO BRASIL EXPEDITO DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de reintegração de servidora pública municipal ao cargo, após exoneração motivada por aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. A tese firmada no Tema 19 do IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 estabelece que a aposentadoria voluntária do servidor público municipal admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, regido pelo RGPS, ocasiona o rompimento do vínculo com a Administração Pública, independente da data da aposentadoria. Não é admitida a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público, em observância ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal. Os servidores contemplados com a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não podem ter mais privilégios e benefícios do que aqueles que prestaram concurso público, não podendo acumular simultaneamente proventos da aposentadoria e remuneração do cargo público. Agravo interno a que se nega provimento.